Tribunal: STF
Processo: AI 604905
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: I. Juros reais: acórdão recorrido que decidiu a questão da
   limitação dos juros com base em fundamento infraconstitucional:
   não está prejudicado o RE que ataca matéria constitucional, dada
   a independência, na espécie dos fundamentos constitucional e
   infraconstitucional.
II. Juros reais: limitação a 12% ao ano:
   acórdão recorrido que decidiu a questão à luz da legislação
   infraconstitucional: alegada violação dos dispositivos
   constitucionais invocados no RE que, se ocorresse, seria reflexa
   ou indireta e não viabiliza o extraordinário: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.